Tribunal: STF
Processo: ARE 1489559
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA CONDICIONADO A PAGAMENTO PARA FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. LEI MUNICIPAL 9.924/2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que:

“a obscuridade na decisão do eminente Ministro reside no fato de que embora a Embargante tenha obtido sucesso em suas demandas nas instâncias anteriores, o que poderia sugerir a ausência de interesse recursal, a realidade é que o Município continuará a cobrar de outros contribuintes e, certamente, da própria Embargante em ocasiões futuras. O ponto crucial é que, enquanto a questão não for adequadamente discutida, toda vez que a Embargante se envolver em projetos de construção civil, será necessário recorrer ao judiciário para impedir o Município de cobrar o valor obscuro, denominado obscuro pois carece até mesmo de uma definição clara por parte do Município.
[...]
A segunda obscuridade a ser elucidada reside no fato de que a controvérsia suscitada pelo Recurso Extraordinário não se refere a matéria de direito local, uma vez que, conforme delineado, o Recurso Extraordinário objetivou questionar a legitimidade dos meios empregados pelo Município. Mesmo que se considere a natureza indenizatória da cobrança, o que por si só não a legitimaria, é patente que deveria ter sido instituída por intermédio de uma Taxa, o que não foi feito, tendo tornado a cobrança extremamente obscura. 
[...]
o Recurso Extraordinário não foi interposto para questionar a Lei Municipal que autorizou a cobrança de "indenização" como condição para a expedição do Habite-se, mas sim para discutir a natureza jurídica dessa cobrança, pois, conforme bem fundamentado pelo juízo de primeira instância, tal exação seria ilegítima, haja vista não possuir caráter tributário, o que afasta a sua qualificação como imposto, já que o Município não teria competência para instituir tal tributo. Ademais, também não pode ser considerada uma taxa, pois não possui a especificidade e divisibilidade necessárias, e tampouco se caracteriza como indenização, uma vez que o valor é calculado com base no valor do empreendimento construído e não em um suposto dano causado aos cidadãos. Ou seja, contrariamente ao entendimento do eminente Ministro, o Recurso Extraordinário demanda análise, pois trata de matéria constitucional, especificamente quanto à competência para criação de tributos municipais e suas naturezas.
[...]
a principal pretensão da recorrente é outra, a qual merece análise da decisão monocrática que julgou o extraordinário. Isso porque questiona a empresa a (im)possibilidade de, em Mandado de Segurança, se obter provimento judicial de natureza condenatória, estando limitada a restituição do indébito por precatório (execução por quantia certa) às parcelas posteriores a propositura da ação”. 
Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi cristalina ao consignar a ausência de interesse recursal da embargante, tendo em vista que a Corte de origem decidiu conforme requerido, concedendo a segurança pleiteada. Confira-se:

“Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança “para desobrigar a impetrante do pagamento em questão, como condição para obtenção do habite-se”. Nesse contexto, tal como consignado pelas instâncias ordinárias na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo (edoc. 133), não existe interesse em recorrer, tendo em vista que a Corte a quo decidiu conforme requerido, atendendo a pretensão posta na impetração, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.”

De fato, na hipótese, a pretensão foi atendida pelas instâncias ordinárias na forma como requerida na impetração, razão pela qual não persiste interesse recursal, a afastar a pecha de obscuridade apontada.
Demais disso, foi consignado de forma inequívoca, no decisum impugnado, a inviabilidade do exame da matéria constitucional versada nos arts. 5º, II, e 145, § 2º, da Lei Maior ante a ausência do devido prequestionamento. 
Por fim, foi indicada, de maneira clara, a impossibilidade de revisão das premissas fixadas pela Corte de origem em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. Veja-se:

“[...] verifica-se que a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.

Inexistente, portanto, o vício da obscuridade no decisum no qual se assenta, de forma clara, cristalina e objetiva, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista que a controvérsia a respeito  da análise do direito à emissão de certificado de conclusão de obra sem o pagamento para Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano requer inelutável análise de norma ordinária local  (Lei Municipal nº 9.924/2016). Em reforço, anoto os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1316714 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,  DJe 10-03-2022)

”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEREADOR. LICENÇA AUTOMÁTICA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 54 E 55, DA CF. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que concerne à questão de licença automática de vereador e à de cargos prevista em Lei Orgânica Municipal, demandaria a análise da Lei local e o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Carta da República. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1470076 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-06-2024)

Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente